Tribunal: STF
Processo: Pet 1954
Classe: Pet
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-11
Data de publicação: 2002-09-11

Ementa:
EMENTA: DENÚNCIA POPULAR. SUJEITO PASSIVO: MINISTRO DE ESTADO.
CRIMES DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL COMO NOTITIA CRIMINIS. ENCAMINHAMENTO AO
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1.      O processo de impeachment dos
Ministros de Estado, por crimes de responsabilidade autônomos,
não-conexos com infrações da mesma natureza do Presidente da
República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e
julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade do disposto
nos artigos 51, I e 52, I da Carta de 1988 e 14 da Lei 1079/50, dado
 que é prescindível autorização política da Câmara dos Deputados
para a sua instauração.
2.      Prevalência, na espécie, da natureza
criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à
ação penal pública da competência exclusiva do Ministério Público
Federal (CF, artigo 129, I). Ilegitimidade ativa ad causam dos
cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os
fatos ao Parquet.
3.      Entendimento fixado pelo Tribunal na vigência
 da Constituição pretérita (MS 20422, Rezek, DJ 29/06/84). Ausência
de alteração substancial no texto ora vigente. Manutenção do
posicionamento jurisprudencial anteriormente
consagrado.
4.      Denúncia não admitida. Recebimento da petição como
notitia criminis, com posterior remessa ao Ministério Público
Federal.